Tribunal: TJMT
Processo: 1005025-62.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005025-62.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDUARDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 030.665.571-38 (RECORRENTE), JURANDIR VERNEQUE DIAS - CPF: 488.811.391-20 (ADVOGADO), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), LOISE FLAVIA DE ALMEIDA SCHIO - CPF: 052.401.811-10 (ADVOGADO), RONICLEI FERREIRA DA SILVA - CPF: 867.995.501-97 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GELTON CESAR ROCHA DA SILVA - CPF: 045.573.611-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA – MOTIVO FÚTIL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PREAMBULAR – NULIDADE POR
INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ADMISSIBILIDADE DA QUALIFICADORA –
INOCORRÊNCIA – JUSTIFICATIVAS SUFICIENTES À SUBMISSÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – PREAMBULAR REJEITADA –
MÉRITO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE PLANO – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– INIDONEIDADE – TESE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – PRETENDIDA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS QUE DEMONSTRAM A CONFIGURAÇÃO – COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A SUA EXCLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É dos autos que a decisão recorrida apresenta fundamentação, ainda que sucinta, atendendo, portanto, aos ditames do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal.

Além do mais, o julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos formulados pelas partes, competindo-lhe, apenas, indicar a fundamentação adequada ao deslinde da controvérsia, observadas as peculiaridades de cada caso concreto (STF, Embargos de Declaração no Agravo Regimental na Ação Originária n. 1116/PA).

A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual, comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e não demonstrada de forma extreme de dúvidas a ocorrência da legítima defesa, torna-se imperiosa a manutenção da decisão recorrida.

Somente quando o acervo probante revelar manifestamente indicativo de que o agente agiu com intenção lesiva, e não homicida, é permitido ao julgador subtrair a causa do julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, porquanto a desclassificação é medida excepcional e tem vez quando sua possibilidade for viabilizada de modo clarividente.

A exclusão da qualificadora na fase da pronúncia só é autorizada quando houver evidente contrariedade com o conjunto fático-probatório, circunstância que não se amolda à hipótese. Trata-se de entendimento pacífico na esfera doutrinária e jurisprudencial que o debate deve ser erigido à fase do Tribunal do Júri, sob pena de invasão nesta competência constitucional.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Eduardo Ferreira da Silva
e
Roniclei Ferreira da Silva
contra a sentença de pronúncia prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 4638-71.2018.811.0064 – Código 672377, que os pronunciaram como incurso nas penas do art. 121, § 2o, incisos II (motivo fútil), c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal determinando a sua submissão ao julgamento perante o Tribunal do Júri (Id. 81088468).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, arguindo, preliminarmente, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação quanto à qualificadora imputada, razão pela qual requereu a anulação da pronúncia. No mérito, postulou a absolvição sumária do réu ao argumento de que ele agiu sob excludente de ilicitude (legítima defesa) ou a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal. De forma subsidiária, requereu a exclusão da qualificadora do motivo fútil (Id. 81088472).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos deduzidos pela defesa, requerendo a manutenção da decisão de pronúncia (Id. 81088479).

Em juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão de pronúncia pelos seus próprios fundamentos (Id. 81088480).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do pleito recursal (Id. 86699495).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
– PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA

A defesa dos apelantes pugna pela nulidade da sentença de pronúncia, sob o argumento de que o magistrado singular não apresentou fundamentação quanto a qualificadora atinente ao motivo fútil, o que eiva o decisório
a quo
de nulidade e fere o princípio da ampla defesa.

Referido pleito não comporta provimento.

Convém ressaltar, inicialmente, que o sumário da culpa tem por finalidade verificar a viabilidade da pretensão punitiva, em toda sua extensão, excluindo excessos acusatórios e impedindo o prosseguimento de lides temerárias.

Nesse contexto, a pronúncia encerra um juízo de admissibilidade da acusação, reclamando prova da materialidade do crime e indícios da autoria delitiva para a continuidade da ação penal, conforme previsão expressa do art. 413 do Código de Processo Penal.

Além disso, a pronúncia delimita os termos da acusação, de modo que é dever do magistrado declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena a serem submetidas à análise do Tribunal do Júri.

No entanto, importante registrar que, conquanto seja imprescindível a fundamentação de todas as deliberações judiciais (CF, art. 93, IX), a decisão de pronúncia exige cautela nas justificativas elencadas pelo julgador que a subscreve, sob pena de influir ilegitimamente no ânimo dos jurados.

Relevante esclarecer, ademais, que a submissão das qualificadoras à apreciação do Conselho de Sentença prescinde de abordagem exaustiva do juiz sumariante, sobretudo porque a análise da prova nesta fase denominada “
sumário da culpa
” não deve ser aprofundada, visto que a competência para o julgamento do mérito é constitucionalmente conferida ao Tribunal do Júri.

Nesse contexto, as afirmações do julgador quanto às qualificadoras devem ser moderadas, isto é, sóbrias e comedidas, para que o mero juízo de fundada suspeita, próprio desta fase do procedimento, não se transmute em inadmissível juízo de certeza.

Diante dessas premissas, constato que, na presente hipótese, o magistrado sentenciante fundamentou sua decisão em elementos concretos de prova, nos moldes do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Por pertinência e relevância transcrevo trecho da sentença de pronúncia:

“(...) O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Eduardo Ferreira da Silva e Roniclei Ferreira da Silva, enquadrando-o nas sanções do artigo 121, §2o, II c/c art. 14, II, todos do Código Penal. Consta da exordial acusatória que, no dia 16 de novembro de 2016, por volta das 16h30m, na Rua 03, s/n, Bairro Carlos Bezerra, Roniclei, por motivo fútil, assumindo o risco de matar e sem se importar com esse resultado, desferiu um golpe de faca no tórax da vítima Gelton César Rocha da Silva, devendo ser ressaltado que seu irmão Eduardo, prestou-lhe auxílio material, pois, entregou a faca para Roniclei atacar o ofendido.

Descreve ainda, que os irmãos, na companhia de Gelson César, passaram a noite na esbórnia e lá pelas 15h00m do dia 26 (um sábado) chegaram ao conhecido Bar da Lia. Lá continuaram bebendo até que Gelton e Roniclei iniciaram, por alguma bestagem qualquer, discussão, ao passo que Gelson foi embora para sua casa. E, os dois irmãos, no carro de Roniclei foram ao encalço do ofendido e o encontraram próximo de casa, quando então Eduardo entregou a faca a Roniclei e este deu uma facada no peito de Gelson, que saiu correndo, até ser socorrido por seu irmão Evandro.

(...)

2.5. Das qualificadoras.

Pois bem, a denúncia narra que o acusado teria incorrido na prática do delito de homicídio qualificado tentado, com as seguintes qualificadoras: motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2o, II e IV do CP).

Entendo necessário registrar que em relação às qualificadoras apontadas na denúncia, seguem o mesmo posicionamento, que em caso de indícios de sua ocorrência e/ou dúvida, devem ser apreciadas pelos aos Srs. Jurados, pois constitucionalmente somente estes tem o poder de declarar a não existência de uma qualificadora, pois quanto às qualificadoras também vige o princípio in dubio pro societatis.

(...)

2.5.1. Do motivo fútil.

Alega a acusação que os acusados praticaram homicídio qualificado em face do ofendido, por motivo fútil, uma vez que o enredo probatório permite supor que o delito ocorreu em razão de uma discussão banal entre o acusado Roniclei e o ofendido.

A despeito, o denunciado imbuído aparentemente pelo sentimento de fúria, ao se reencontrar com o ofendido, voltou o agredir dando continuidade a desavença ocorrida momentos antes.

Considerando-se que a reação dos acusados é fragrantemente desproporcional ao motivo narrado, entendo que a qualificadora merece ser levada a apreciação dos Jurados.

(...)

3. Dispositivo.

PRONUNCIO os acusados Eduardo Ferreira da Silva e Roniclei Ferreira da Silva para que sejam julgados perante o Tribunal Popular do Júri desta Comarca pela prática do delito do art. 121, §2o, II, e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, com observância na Lei 8.072/1990 (...)”
(Id. 81088468, pp. 1-9).

Portanto, constato que na sentença o Juízo singular expôs as razões de seu convencimento, com base nas provas coligidas, e concluiu que os recorrentes supostamente praticam o delito descrito na denúncia.

Com efeito, cabe ao juiz da causa julgar conforme seu livre convencimento motivado.

A respeito, decidiu o Supremo Tribunal Federal:

“[...] O julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos formulados pelas partes, competindo-lhe, apenas, indicar a fundamentação adequada ao deslinde da controvérsia, observadas as peculiaridades de cada caso concreto [...]”
(Embargos de Declaração no Agravo Regimental na Ação Originária n. 1116/PA, Relator: Min. Luiz Fux, j. 18.2.2014).

No caso, não evidencio a nulidade apontada.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar
.

VOTO - MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Em síntese, a denúncia relata o seguinte contexto fático:

“Na data de 26/11/20165, por volta das 16h30, na rua 03, s/n., bairro Carlos Bezerra, nesta cidade e comarca, o denunciado Roniclei Ferreira da Silva, por motivo fútil, assumindo o risco de matar e sem se importar com esse resultado, desferiu um golpe de faca no tórax da vítima Gelton César Rocha da Silva, devendo ser ressaltado que seu irmão e também denunciado Eduardo Ferreira da Silva prestou-lhe auxilio material, por foi Eduardo que entregou a faca para Roniclei atacar a vítima.

Informam os autos que os irmãos Roniclei e Eduardo na companhia de Gelton César passaram a noite na esbornia e lá pelas 15h00 do dia 26 (um sábado) chegaram no conhecido Bar da Lia (quase ao final da avenida Goiânia). Lá continuaram bebendo, até que Gelton e Roniclei iniciaram, por alguma bestagem qualquer, discussão, no que Roniclei foi embora para sua casa e os dois irmãos, no carro de Roniclei, um pálio verde, foram ao seu encalço e o encontraram próximo de casa, quando então Eduardo entregou a faca para Roniclei e este deu uma facada no peito da vítima Gelton, que saiu correndo desembestado pulando muro, até ser socorrido por seu irmão Evandro, que levou até o pronto atendimento, de onde foi transferido para o Hospital Regional (...)”
(Id. 81086030, pp. 5-7).

Após o trâmite da instrução processual, o Juízo
a quo
reconhecendo a presença de indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva, pronunciou os recorrentes pela suposta prática do delito acima mencionado perpetrado contra a vítima Gelton César Rocha da Silva.

No entanto, não concordando com os termos do referido decreto judicial, a defesa dos recorrentes pugnou pela absolvição sumária do réu ao argumento de que ele agiu sob excludente de ilicitude (legítima defesa) ou a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal. Subsidiariamente, requereu o afastamento da qualificadora do motivo fútil.

No entanto, a despeito da laboriosa argumentação expendida pela defesa, em análise do caso, entendo que
o recurso não merece prosperar
.

Como é cediço, a pronúncia é decisão de mera admissibilidade da acusação, bastando que haja prova da materialidade do crime e indícios da autoria delitiva, conforme previsto no art. 413 do Código de Processo Penal.

Na hipótese dos autos, constata-se que a materialidade do ilícito ficou satisfatoriamente demonstrada por meio da portaria (Id. 81086030), boletim de ocorrência (Id. 81086030, pp. 13-14), laudo de lesão corporal (Id. 81086030, pp. 22-23), prontuário médico (Id. 81086030, pp. 27-30), relatório médico (Id. 81086030, p. 35) e relatório policial (Id. 81086030, pp. 70-74).

Os indícios de autoria, por sua vez, apresentaram-se pelos relatos da vítima e das testemunhas inquiridas tanto em sede policial quanto em Juízo.

Consta dos autos que o acusado tanto na fase policial quanto na fase judicial afirmou que esteve na companhia do ofendido e que de fato houve um desentendimento no Bar da Lia.

“Já em juízo afirmou: “Que sim, passaram o dia bebendo e no final da festa teria recebido uma ameaça do ofendido nos seguintes termos: “De hoje você não passa”. Prosseguiu sua narrativa dizendo: “éramos vizinhos saímos na porrada, tomei a faca que estava com Gelton e acabei desferindo a facada “acabei fazendo essa cagada”. Daí eu acabei fazendo uma besteira, né”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça – Id. 86699495, p. 6).

Por sua vez, a vítima
Gelton César Rocha da Silva
, na fase inquisitorial relatou que
“estava bebendo no Bar da Lia na companhia de Rony e seu irmão Eduardo, quando deu início a uma discussão, o qual inclusive, nem mesmo se recorda o motivo e em seguida, foi embora para sua residência. Pouco tempo depois, ouviu Rony perguntado por ele, e sem saber do motivo foi a seu encontro, quando percebeu que Eduardo passou uma faca ao seu irmão, que lhe atingiu no peito”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça – Id. 86699495, pp. 6-7).

A dinâmica dos fatos descritos pela vítima não permite concluir, de modo inequívoco, que este teria agido para repelir injusta agressão atual e eminente.

Em outras palavras, as únicas versões do fato criminoso são as narradas pela vítima e pelo recorrente, as quais são divergentes, a ensejar dúvida sobre a alegada legítima defesa.

A absolvição sumária (CPP, art. 415) somente se afigura possível quando houver prova segura a respeito da excludente de ilicitude.

Por efeito, se não demonstrado,
“em sede de recurso em sentido estrito, que o acusado utilizou dos meios moderados para repelir agressão injusta e iminente[...] não há que se falar em absolvição sumária pela [...] legítima defesa”
(TJDFT, RESE n. 20090111420365 – Relator: Des. Romão C. Oliveira – j. 4.9.2014).

Logo, não se reconhece a alegada legítima defesa.

No que se refere ao pleito de
desclassificação para a conduta de lesão corporal
não encontra guarida no acervo probatório, sobretudo porque
“o Recorrente agiu com dolo e que, caso a vítima não tivesse sido socorrida por seu irmão, que o encaminhou às pressas ao Pronto Atendimento e para o Hospital Regional,
após levar uma facada no peit
o
, certamente teria morrido”
(trecho extraído das contrarrazões constante no Id. 81088479, p. 9).

Nesse contexto, não há como de pronto assegurar que não houve o
animus necandi
do recorrente, visto que a materialidade delitiva, bem como os indícios de autoria e o quadro delitivo apresentado pela vítima inviabiliza de plano a desclassificação para o crime de lesão corporal, afigurando-se necessária a sua submissão ao Tribunal do Júri, para o debate acerca das questões que norteiam o quadro delitivo e a definição da existência ou não do
animus necandi
.

A respeito, leciona Guilherme de Souza Nucci:

“
O Juiz somente desclassifica a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida, em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1o, do CPP
(homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida.

A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter lastro suficiente para subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular a competência constitucional que lhe foi assegurada. É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana”.
(Tribunal do Júri. 2a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 110) – destaquei.

Portanto, nesta fase, não se reconhece a excludente de ilicitude porque não demonstrada de forma irrefutável, nem tampouco a tese desclassificatória, uma vez que não se encontra nos autos prova escorreita e segura acerca da ausência de
animus necandi
. Por tratar-se de matéria complexa e subjetiva, dependente de análise aprofundada da prova, cabe ao Tribunal do Júri avaliar o fato, o contexto e os elementos dos autos, optando pela vertente que lhe parecer crível para proferir o julgamento de mérito, não havendo falar em desclassificação do crime pelo qual os recorrentes foram denunciados para o delito de lesão corporal.

Do pedido de exclusão da qualificadora

Mantida a decisão de pronúncia, a defesa dos recorrentes requereu a exclusão da qualificadora atinente ao motivo fútil, visto que seria totalmente incoerente à situação fática delineada nos autos.

Sobre o tema, importante frisar que somente a qualificadora manifestamente improcedente deve ser extirpada da apreciação da Corte Leiga, já que a sua competência para os julgamentos dos crimes dolosos contra a vida está prevista na Constituição Federal.

In casu
, existem nos autos indicativos de que o crime foi perpetrado pelo
motivo fútil
em virtude do entrevero banal entre a vítima e o acusado Roniclei, tendo o acusado Eduardo Ferreira entregue uma faca para o acusado Roniclei Ferreira, que, por sua vez, o recorrente Roniclei desferiu uma facada no peio da vítima, cuja morte não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Assim, não é possível acolher, nesta fase processual, a tese deduzida pela defesa, pois existem elementos suficientes a corroborar que os fatos delituosos podem eventualmente ter ocorrido na forma delineada na denúncia.

Sendo assim, diante de todos os argumentos até aqui delineados, é prudente que os recorrentes sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, instância competente para decidir soberanamente o caso, impondo-se a
confirmação da pronúncia
nos seus exatos termos.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021